Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-94.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos, etc...
As partes celebraram acordo.
Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o referido acordo e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO.
Remetam-se os autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora